Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-60.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação indenizatória. Impugnação de transferências bancárias e empréstimo. Alegada revelia do réu. Vício de fundamento configurado. Julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória. Cerceamento de defesa configurado. R. sentença anulada. Recurso de apelação provido.